Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-52.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. AUMENTO SUPERIOR A FRAÇÃO DE 1/6. CABIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, alternativamente, o afastamento da majorante do emprego de arma branca, bem como o redimensionamento da pena, na segunda etapa da dosimetria.
2. Devidamente apurada a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os depoimentos de policiais, bem como pelo fato de o réu ter sido encontrado com a bicicleta utilizada no crime.
3. A hipótese de multirreincidência, mormente sendo elas específicas, justificam a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (um sexto). Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.